Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-78.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000246-78.2022.8.11.9005 – PJE (FEITO NA ORIGEM: 1020650-70.2020.8.11.0001 – PJE)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MARILENE MARQUES DA SILVA SOUZA
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado pelo Município de Cuiabá contra a decisão interlocutória que declarou inconstitucional a Lei Municipal 5953/2015 a partir de janeiro de 2022, sendo que esta fixava o valor a ser reconhecido como RPV, no patamar de R$ 6.500,00, estando este valor em dissonância com a previsão do artigo 100, §4o da CF, aplicando o entendimento de aplicação do artigo 87, II da ADCT da CF/88. Aduz o recurso que a decisão é ilegal, pois não poderia ter assim sido feito, ante a violação da segurança jurídica, por enfrentar situação já consolidada, aplicando de forma retroativa dicção legal transitória da Constituição Federal, mencionando que não seria o caso de inconstitucionalidade, e que no muito de limitar o valor ao teto máximo da previdência em R$ 7.087,22 (fls.11) e nunca considerar o teto de 30 salários mínimos para o RPV, a partir de janeiro de 2022. Suscita ainda a aplicação do TEMA 792 de repercussão Geral do STF, aduzindo que não se trata de inconstitucionalidade e sim de aplicação do novo teto mínimo da previdência ao caso. Aduz que a decisão que determina o enquadramento como RPV quando deveria ser como precatório teria resultados de prejuízo, ante a necessidade de alocar verbas não previstas a cobrir valores maiores do que o previsto como teto. Pugna a liminar para o feito suspensivo e ao final pelo provimento do agravo de instrumento.
É o relatório mínimo.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Após a detida análise dos autos, entendo que é caso de concessão da liminar, pelo fato de que, não se pode falar em inconstitucionalidade da Lei Municipal 5953/2015, que, fixava o teto dos valores da possibilidade de RPV no patamar de R$ 6.500,00, de onde, a mesma foi editada pela autoridade competente e ainda dentro da matéria de sua competência, estando apenas defasada a valoração ali descrita, estando abaixo do valor mínimo previsto na Constituição Federal.
Calha ainda o registro de que, simplesmente ocorre no caso dos autos a mera necessidade de atualização monetária da lei, sendo mera recomposição segundo os valores do valor máximo da tabela de referência da Previdência social, que a partir de janeiro de 2022, passou a contar com o valor máximo da previdência no importe de R$ 7.087,22, ao passo que, antes disso, ainda no ano de 2021, o valor previsto na Lei Municipal, objurgada estava dentro dos valores mínimos previstos em sede constitucional, em especial no artigo 100, § 4o da mesma.
As previsões da ADCT, como o próprio nome já diz, foram criadas para a aplicação no momento de transição, para os entes federados que, não editassem suas competentes leis, sendo que, editada a lei de cada ente, a partir de sua edição, a sua aplicação seria obrigatória.
E, no caso do Município de Cuiabá existe a Lei Municipal 5953/2015 que em seu artigo 1o, assim está redigida:
Art. 1o Para fins de cumprimento do disposto no § 3o, do art. 100 da Constituição Federal, considera-se como de pequeno valor, no âmbito da Administração Municipal, os créditos não superiores a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).
E, esse valor serviu bem ao longo dos anos, porém, neste momento está desatualizado, merecendo mera atualização e não a sua declaração de inconstitucionalidade, com aplicação de norma pensada e prevista na Constituição Federal, na ADCT, com vistas de regular as relações jurídicas onde não houvesse o regramento a seu tempo, modo e forma pelos entes estatais, que não é o caso em tela, pois existe a regra legal, estando esta apenas desatualizada.
Se levado a cabo o raciocínio com o valor atualizado de R$ 7.087,22, em detrimento do valor pretendido em sede de execução de sentença no importe de R$ 8.369,04 (ID 74293604 datado de 03/08/2021), já na data anterior a janeiro de 2022, o valor já superava o valor mínimo possível de ser emitido mero RPV, desde aquela época já era obrigatória a emissão de precatório, de onde, mesmo com a eventual atualização de valores, como proposta, ainda neste momento, o valor da execução de sentença se encontra na faixa de obrigatória emissão de precatório, como se demontra.
Entendo que o magistrado não pode aplicar a ADCT, como se norma alguma não existisse, não sendo uma norma aplicada de forma retroativa e ainda prevista na transitoriedade, que não se mostra no presente caso, criando regras a alargar o conceito do RPV, deslocando matéria de valores de precatório para o RPV, de forma a causar prejuízos irreparáveis ao ente público.
Portanto, presentes os fundamentos do artigo 300 do NCPC, para a concessão do efeito suspensivo à decisão guerreada.
Calha ainda a observação ao Agravante de que, ao proceder via legislação a atualização de valores, certamente obstará recursos semelhantes em momento futuro / próximo.
ISTO POSTO, nos moldes do artigo 300 do NCPC, concedo o efeito suspensivo à decisão interlocutória proferida no feito de origem no ID 80019934, até ulteriores termos.
Ciência ao magistrado sobre o teor da presente decisão, para o seu cumprimento, bem como, para que preste informações no prazo de 10(dez) dias, em especial em caso de retratação ou outra que venha a acarretar a perda de objeto do presente recurso.
Intime-se o Agravado, para que querendo apresente as contrarrazões do Agravo de Instrumento no prazo de lei.
Desnecessária a remessa ao Ministério Público nos moldes do Ofício 85/2017.
Após os trâmites acima, voltem-me conclusos para o agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator